Tribunal: TJBA
Processo: 8003207-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003207-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TELEACO BAHIA COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
EMANOEL SILVA ANTUNES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA.

DEPÓSITO INTEGRAL.
DESNECESSIDADE.

FUNDAMENTO RELEVANTE E RISCO DE DANO CONFIGURADOS.
COISA JULGADA, DECADÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DO WRIT.
ALEGADA DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo
Estado da Bahia
contra decisão que concedeu liminar em
mandado de segurança
, determinando a
suspensão da exigibilidade de crédito tributário
em favor dos impetrantes, ex-sócios da empresa devedora.

O agravante sustenta que a tutela de urgência em matéria tributária exige o
depósito integral do montante devido (art. 151, II, do CTN)
, que inexistem os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, e que há
coisa julgada, decadência e inadequação da via eleita
, além de suposta decisão
ultra petita
.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a concessão de liminar em
mandado de segurança tributário
, sem depósito integral do crédito, é legítima à luz do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 151, V, do CTN, bem como se a decisão impugnada extrapolou os limites do pedido ao suspender a exigibilidade do crédito também em relação à contribuinte principal.

RAZÕES DE DECIDIR

A liminar em mandado de segurança independe do depósito integral, bastando o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, conforme o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e o art. 151, V, do CTN.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o depósito integral constitui causa autônoma de suspensão da exigibilidade, distinta da liminar judicial.

O juízo de origem reconheceu fundamento relevante ao constatar que os débitos foram constituídos após a retirada dos impetrantes do quadro societário, o que afasta, em tese, sua responsabilidade.

As alegações de coisa julgada, decadência e inadequação da via eleita confundem-se com o mérito do writ, não cabendo análise aprofundada nesta fase liminar.

Não há decisão ultra petita, pois a suspensão do crédito tributário decorre da própria lei, sendo medida reversível e inerente à proteção liminar concedida.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. A concessão de liminar em mandado de segurança tributário independe do depósito integral do crédito, bastando o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CTN, art. 151, V).

2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é consequência legal da liminar concedida e não caracteriza decisão ultra petita.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, II e V; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 116.426/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 21.10.2004, DJ 14.02.2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8003207-16.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA e
Agravado
TELEACO BAHIA COMERCIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento interposto,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20